Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSERÇÃO DE DIU. PERFURAÇÃO UTERINA. LAUDO PERICIAL. ERRO MÉDICO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA TÉCNICA E DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por paciente contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de alegado erro médico na inserção de dispositivo intrauterino (DIU) realizado em unidade básica de saúde do Distrito Federal. A autora sustentou que o procedimento causou perfuração uterina e necessidade de cirurgia. O juízo de origem afastou o nexo causal com base em prova pericial que classificou o evento como complicação prevista, e não como erro médico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a perfuração uterina decorrente da inserção de DIU, classificada pela perícia como complicação rara prevista e informada previamente, configura falha na prestação do serviço médico capaz de gerar responsabilidade civil do Estado.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo conduta, dano e nexo causal (CF/1988, art. 37, § 6o).
4. Laudo pericial concluiu que a perfuração uterina é complicação descrita na literatura médica, sem evidência de imperícia, negligência ou inobservância de protocolos, inclusive com assinatura do termo de consentimento informado.
5. Ausente prova robusta de falha técnica ou descumprimento de protocolos, não se configura ato ilícito nem nexo de causalidade, inviabilizando a condenação indenizatória.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ocorrência de complicação médica rara, previamente informada à paciente e sem demonstração de falha técnica ou inobservância de protocolos, não caracteriza erro médico nem enseja responsabilidade civil do Estado.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.